Tribunal: TJDFT
Processo: 0712207-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0712207-55.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA APELADO: ANTONIO VILELA COUTO, LUZIA JERZULETA RORIZ COUTO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conclusos os autos e constatado que o apelo não satisfazia o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da representação da apelante, porquanto apurado que os eminentes subscritores do recurso - Dr. Marcos Assunção Teixeira Leite, OAB/MG 84.245, e Dr. Victor Feliphe O. Santos, OAB/MG 214.637 - não estão revestidos de aparato material para firmá-lo de forma legítima, porquanto o instrumento de mandatodo qual germinaram os poderes de representação que lhes foram conferidos fora firmado em 14 de fevereiro de 2023ecom expressa previsão de validade até 30 de novembro de 2023, não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do recurso, fora assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para a recorrente regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato válido1, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na irregularidade formal que o permeia. Regularmente intimada, a apelante deixara transcorrer em branco o prazo que lhe fora assinalado para sanear o vício2, deixando, portanto, de atender ao comando judicial que a exortara a regularizar a peça recursal e seu patrocínio. Essa constatação conduz à certeza de que a apelação não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade referente à regularidade formal, o que implica a desconsideração da irresignação por ter sido subscrita por causídicos desprovidos do correspondente instrumento apto a municiá-los com estofo para postular em Juízo. Desse alinhado deflui, então, a certeza de que o apelo não pode ser recebido e processado, devendo, ao invés, ser-lhe negado seguimento em sede de decisão singular ante a irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal. Diante desses argumentos e aferido que, consumada a intimação que lhe fora endereçada para esse fim, a apelante não regularizara sua representação recursal, deixando o apelo carente de pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal, tornando-o manifestamente inadmissível, lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego-lhe conhecimento e trânsito. Ante o não conhecimento do apelo, implicando sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios impostos à apelante para 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado. Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 67345479 2 Certidão de ID Num. 68122795 - Pág. 1